Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703455-16.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA APELADO: JULIO CESAR LACERDA GARCEZ, KAREN JULIANA NERES PADILHA, VITORIA DUTRA LAIGNIER DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a apelação interposta pela ré (ID 33518133), União Educacional do Planalto Central Ltda., não veio acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, intime-se a ré/apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo em dobro (CPC/2015 1.007 § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator